Tribunal: TJMT
Processo: 0042801-89.2018.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0042801-89.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARTINHO ALVES DE SOUZA (APELADO), GRUPO TECELAGEM AVENIDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDSON ALVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MARTINHO ALVES DE SOUZA - CPF: 700.144.181-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO SIMPLES
- CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL
–
P
LEITO DE
RECONHECIMENTO
DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL

– ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA –
DE OFÍCIO
– RECONHECIMENTO DA EXTINÇAO DA PUNIBILIDADE

PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE.

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente é
medida
que se impõe se, entre a data da publicação da sentença condenatória recorrível com trânsito em julgado para a acusação e o julgamento do apelo, transcorreu prazo superior ao estipulado pelo art. 109, V, do CP.

Declarada a extinção da punibilidade da apelante pela prescrição e a consequente perda do
jus puniendi
do Estado, torna-se
inócua
a análise das teses de mérito trazidas nas razões de recu
r
so, uma vez que resta evidenciada, por conseguinte, sua prejudicialidade.

RELATÓRIO

EXMO. SER. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata
-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto
pelo
Ministério Público
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT
, que o condenou à pena de
01 (um) ano

de
reclusão
e
1
0 (
dez
) dias/multa,
à base de 1/30 do
salário-mínimo

vigente à época do fato, em regime
semi
aberto, pela prática do delito previsto no
artigo
155 do código penal
.

Em suas razões (Id
. 202078283
), o
Parquet
postula o
reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração da coisa
.

Em contrarrazões, a Defesa requereu o desprovimento do recurso
, pugnando pela

manutenção da sentença
invectivada
(id.
202078283
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo provimento do recurso, a fim que seja reconhecida a qualificadora prevista no inciso I d o § 4º do artigo 155 do Código Penal.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, no dia 18 de novembro de 2018, por volta das 17:10 horas,
no interior da empresa loja tecelagem avenida, situada no bairro Porto
, em Cuiabá, o acusado, mediante arrombamento
, subtraiu para si o aparelho de televisão da marca
Sony
, de 32 polegadas,
um
aparelho celular da marca Motorola, modelo moto g3, e, o carregador de celular
, r
azão pela qual
Martinho Alves De Souza foi denunciado pela
prática
do crime prevista no art. o 155, § 4º, inciso
I c
/c art. 61, inciso I
,
ambos do
Código Penal.

A denúncia foi recebida em
19 de dezembro de 2018
.

A sentença foi
prolatada em 14 de junho de 2019
. Houve a desclassificação para o crime do artigo 155,
caput
, do Código Penal, com a condenação do réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime
semiaberto
, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Como visto, o Ministério Público postula o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração da coisa.

Contudo,
analisando
os autos
sem
adentrar no mérito,
vejo que incide
,
na hipótese a questão prejudicial de mérito,
a ser conhecid
a

de ofício
, a
qual seja, a

ocorrência
da prescrição da pretensão p
unitiva na modalidade
superveniente
.

A prescrição em matéria criminal é de ordem pública, devendo ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Conforme previsto
no art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, ou depois de improvido o seu recurso, regra-se pela pena aplicada e observa-se nos prazos do art. 109 do Código Penal.

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

(...)

V - Em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a
dois;

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter
por
termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

No caso dos autos, nota-se que foi fixada a pena privativa de liberdade de
1 (um) ano de reclusão
, pelo crime
previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal
que, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, prescreve em
4 (quatro)
anos.

Ademais, deve ser considerado, ainda, que a prescrição da
pena de multa
cumulativamente imposta ocorre no
mesmo prazo estabelecido para a prescrição da reprimenda privativa de liberdade
(art. 114, II, do CP).

Outrossim, registra-se que no presente caso, não houve
qualquer fato
interruptivo ou suspensivo da prescrição.

In
casu
,
entre a publicação da sentença e o julgamento deste recurso transcorreram mais de 04 (quatro) anos
, razão pela qual o reconhecimento da ocorrência da prescrição superveniente é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento do nosso Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – QUESTÃO PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE DECLARADA DE OFÍCIO – MÉRITO DO APELO PREJUDICADO.

A prescrição, depois do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal.

Transitada em julgado a sentença para o Ministério Público e pendente de julgamento o recurso defensivo, imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, quando transcorrido o lapso temporal necessário para a
perfectibilização
da prescrição da pretensão punitiva após a publicação da sentença condenatória.

(N.U 0007064-31.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
publicado
no DJE 24/05/2024)
”

Diante do exposto,
DE OFÍCIO
, julgo extinta a punibilidade de
MARTINHO ALVES DE SOUZA
pela prática do crime do artigo 155, caput, do Código Penal,
pela ocorrência da prescrição punitiva estatal, na modalidade superveniente,
nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024